Tribunal: TCU
Processo: 028.448/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3338/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes do pronunciamento da Seged à peça 50 destes autos, em retificar, em razão da ocorrência de erro material, o subitem 9.1 do Acórdão 7668/2020-TCU-Primeira Câmara , para que passe a constar com a seguinte redação: "9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Paulo Robson Bomfim dos Santos e do Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social (CIPS), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.125.472,28 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Cultural Palmares , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/06/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas nos valores de R$ 552,26 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) e R$ 569,87 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) , devolvidas em 28/1/2011 e 12/8/2011, respectivamente;" 1. Processo TC- Processo 028.448/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social - Cips (02.427.488/0001-63); Paulo Robson Bomfim dos Santos (XXX.753.485-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Seged. 1.6. Representação legal: não há.